Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 23390437. Mantenho a liminar deferida (ID 21718589) pelos seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, conforme determinação de ID 21718589. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se.